Tribunal: TJBA
Processo: 0404324-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0404324-96.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Advogado(s)
:
NEILA KARINA FRANCA LIMA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE COISA JULGADA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À VERBA SUCUMBENCIAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. INACOLHIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA SEM DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E EFETIVAÇÃO DE PENHORA. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA DEFESA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA AO PERSEGUIR CRÉDITO POSTERIORMENTE DECLARADO NULO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu Embargos à Execução Fiscal e extinguiu o feito executivo em razão do reconhecimento da nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento (NFL) nº 3501/2010.

2. A referida nulidade foi declarada com trânsito em julgado nos autos da Ação Anulatória conexa (Processo nº 0361326-50.2012.8.05.0001).

3. O ente público insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando litispendência e ausência de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do Município de Salvador em honorários sucumbenciais é legítima, considerando que os Embargos à Execução foram ajuizados após a propositura de Ação Anulatória de Débito Fiscal, e se a oposição dos embargos era necessária diante da ausência de depósito integral do débito naquela ação, nos termos do art. 38 da Lei nº 6.830/80 (LEF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A nulidade do crédito tributário que lastreava a execução foi reconhecida com eficácia de coisa julgada material em ação anulatória conexa, conforme IDs 477804059 e 477804061.

2. O ajuizamento da ação anulatória desprovida do depósito integral do montante do débito (Processo nº 0361326-50.2012.8.05.0001) não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem obsta o prosseguimento da execução fiscal (Art. 38 da LEF e Súmula 112 do STJ). Tal circunstância tornou necessária a oposição de embargos à execução pela contribuinte para garantir o juízo e exercer sua defesa patrimonial.

3. Pelo princípio da causalidade, responde pelos ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração do processo, no caso o Município, ao deflagrar execução fiscal amparada em crédito indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

"A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios em sede de embargos à execução fiscal quando a extinção do feito decorre de nulidade do crédito tributário reconhecida em ação anulatória conexa, sendo legítima a oposição da defesa incidental ante a inexistência de depósito integral apto a suspender a execução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0404324-96.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelada
PROSAÚDE MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça